Tribunal: TJES
Processo: 0001284-66.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001284-66.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO RAMOS ALFAIATE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PORTE E POSSE DE ARMAS DE FOGO – AUTORIA COMPROVADA – PENAS MANTIDAS.
1.
A vítima do crime precedente revelou desde a gênese, e em juízo, que fora levada ao local onde se encontrava armazenada a vasta quantidade de drogas, e vasto armamento, também pelo ora apelante, vindo a reconhecê-lo, destacando que o mesmo também estava portando arma durante toda a atividade criminosa.

- Depoimento corroborado nos autos.

- De se destacar, com relação ao delito de tráfico de drogas, que para sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio da droga, tampouco se revela impossível a condenação do armazenador da droga, mesmo que não esteja perto da mesma.

- O panorama dos autos, a dinâmica da empreitada criminosa, o volume de material apreendido, os utensílios encontrados, e a forma de acondicionamento revelam que as drogas eram mantidas no local para fins de efetivação de comércio ilícito.

2.
Ainda com relação ao delito de tráfico de drogas,
n
o que se refere a pena-base
(ponto específico de insurgência)
,
temos que
apesar
de
verificada
a
análise de algumas circunstâncias judiciais com argumentos que há muito não se revelam aptos para negativação
(como a culpabilidade intensa, sem apontar elementos concretos
dos autos
; conduta social com base em ações em curso – súmula n. 444 do STJ;
lucro fácil, como motivo, como se não fosse inerente ao tipo penal infringido; e poder maléfico às famílias,
como
consequências, também inerente ao tipo),
consta
ta-se
,
ainda assim,
que não se revela ausente de juridicidade, de razoabilidade
e de
proporcionalidade, a fixação da pena-base no importe de 07 anos e 06 meses de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos –
diante da
NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS,

VASTA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS
e

VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS
, à luz dos preceitos do art. 42 do da Lei n. 11.343/06 - cujo nortear prepondera sobre o previsto no art. 59 do CP.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
FABIANO RAMOS ALFAIATE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA DE ANCHIETA
/ES
, que, em síntese, implementou a condenação do ora recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse e porte de armas de fogo.

Também como devidamente mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não há prova da autoria dos delitos objetos da condenação, e que a dúvida deve militar a seu favor;

2
.

Que a pena-base, com relação ao delito de tráfico de drogas, fora fixada com suporte em argumentos genéricos atrelados aos preceitos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada para fins de absolvição, ou, alternativamente, para que a pena-base quanto ao delito de tráfico seja fixada no seu mínimo legal.

Poi
s b
em.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
Que
no dia 23 de agosto de 2022
, por volta de 06:00, na Rua Esp
í
rito Santo, s/n°, Bairro Recanto do Anchieta/ES, os denunciados FABIANO RAMOS ALFAIATE e
outro
, agindo pela comunhão de des
í
gnios, tinham em depósito, des
tinadas
a serem vendidas,
fornecidas ou entregues a consumo,
sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal,
21
pacotes e 01 (
um
) tablete da droga vulgarme
nte
conhecida como ma
conha
, e 05 (cinco) por
ções
da droga
conhecida
como crack, podendo causar depend
ência
, nos termos da
Portaria SVS/MS n.
344/98, Auto de Constatação e Apreensão.

Que na mesma data e local acima mencionados os denunciados FABIANO RAMOS ALFAIATE e MAURICIO CARVALHO DE ARAUJO também de forma livre e consciente, e em concurso, possuíam ou mantinham sob sua guarda 01 (uma) submetralhadora calibre 9mm; 02 (dois) carregadores com capacidade para 30 (trinta) munições; 01 (uma) pistola calibre 9mm, com número de série suprimido; 02 (dois) carregadores com capacidade para 18 (dezoito) munições; 01 (uma) escopeta, calibre 12 com número de série raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se no inquérito policial que os denunciados,
juntamente
co
m
BRUNO GLORIA DA SILVA e co
m
o adolescente Marcos Vinicius Dobrovoski de Oliveira, agindo de forma livre e consciente e em concurso, constrangeram as v
í
timas João José Marcon, Antonio Nivaldo Gomes e Douglas Bortolote Mar
con, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo,
bem como sequestraram a vítima Lari
Bortolote
Marcon,
co
m
o fim de obter vantage
m
mediante pagamento de ce
r
ta quantia em dinheiro realizada pela v
í
tima Douglas Bortolote Marcon,
como preço do resgate
, sendo que a análise de tais condut
as
encontra-se em
apuração
nos autos
n
°
0002763-73.2022.8.08.0011
.

Consta ainda que policiais realizavam o monitoramento dos infratores e, em determinado momento da ação criminosa, após a prisão de BRUNO GLÓRIA DA SILVA e da apreensão do adolescente Marcos Vinicius Dobrovoski de Oliveira, na comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, os agentes apuraram que os denunciados FABIANO e MAURÍCIO se deslocaram com a vítima Lari até uma casa utilizada como cativeiro, localizada neste Município de Anchieta/ES.

Então, policiais se dirigiram ao imóvel citado e adentraram ao local, e os denunciados lograram êxito em empreender fuga. No entanto, a vítima fora resgatada e após buscas realizadas no interior da residência foram encontrados os entorpecentes e as armas de fogo descritos, além de uma balança de precisão, 363 pinos vazios e a quantia de R$ 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais).

No que se refere ao argumento recorrente que destaca a ausência de comprovação da autoria dos delitos denunciados, não é esta a prova que emana dos autos.

A vítima do sequestro referenciado revelou desde a gênese, e em juízo, que fora levada ao local onde se encontrava armazenada a vasta quantidade de drogas, e vasto armamento,
também pelo
ora apelante
,
vindo a reconhecê-lo
, destacando que o mesmo também estava portando arma durante toda a atividade criminosa.

Corrobora o depoimento prestado pela testemunha referenciada, o depoimento prestado em juízo pelo Policial Civil que atuou na ocorrência, tudo conforme extraído em audiência de instrução, e conforme descrito e transcrito na sentença impugna.

De se destacar, ainda, com relação ao delito de tráfico de drogas, que para sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio da droga, tampouco se revela impossível a condenação do armazenador da droga, mesmo que não esteja perto da mesma.

O panorama dos autos, a dinâmica da empreitada criminosa, o volume de material apreendido, os utensílios encontrados, e a forma de acondicionamento revelam que as drogas eram mantidas no local para fins de efetivação de comércio ilícito.

Ainda com relação ao delito de tráfico de drogas,
n
o que se refere a pena-base
(ponto específico de insurgência)
,

apesar de verificar que a análise de algumas circunstâncias judiciais se perfectibilizou com argumentos que há muito não se revelam aptos para negativação
(como a culpabilidade intensa, sem apontar elementos concretos
dos autos
; conduta social com base em ações em curso – súmula n. 444 do STJ;
lucro fácil, como motivo, como se não fosse inerente ao tipo penal infringido; e poder maléfico às famílias,
como
consequências, também inerente ao tipo),
constato, ainda assim, que não se revela ausente de juridicidade, de razoabilidade e de proporcionalidade, a fixação da pena-base no importe de 07 anos e 06 meses de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos – diante da
NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, VASTA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS
, à luz dos preceitos do art. 42 do da Lei n. 11.343/06 - cujo nortear prepondera sobre o previsto no art. 59 do CP.

Foram apreendidas 18 unidades de material em pó branco, em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 36 gramas, tratando-se de benzoilecgonina (cocaína); 21 unidades de fragmentos vegetais, tabletes, envoltos individualmente por plástico, com massa total de 9.925.0 gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol; 01 unidade de fragmentos vegetal, tablete, envolta individualmente por plástico, com massa total de 809,1 gramas, de tetrahidrocannabinol; 01 unidade de fragmentos vegetais, massa total de 53 gramas, de tetrahidracannabinol.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.